Tribunal: TJDFT
Processo: 0031962-30.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031962-30.2014.8.07.0018 RECORRENTES: SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO, MAIS BAIRRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO PARA COM A SENTENÇA. REJEIÇÃO. FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA RECONHECIDA EM PERÍCIA JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Considerando que o Banco de Brasília S/A - BRB firmou convênio com este Tribunal, mediante o qual a intimação da entidade relativamente às decisões judiciais ocorre exclusivamente via sistema PJe, é certo que o fato de a sentença ter sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico em data anterior à intimação do BRB pelo PJe, que visava a intimação dos demais Réus e Autor, não interfere no termo inicial do prazo recursal. Assim, considerando que, em consulta aos expedientes do Feito em primeiro grau, vê-se que o prazo para interposição da Apelação por parte do Banco teve fim apenas 05/07/2019, sendo que o recurso foi protocolado eletronicamente em 01/07/2019, o recurso foi aviado tempestivamente. Preliminar rejeitada. 2 – Tendo em vista que a questão da fixação da verba honorária ocorreu, por óbvio, tão somente com a prolação da sentença, não há que se falar em inovação recursal do pleito do Réu em sua Apelação, que, invocando a aplicação do princípio da causalidade e alegando que ele não deu causa aos danos impingidos ao Autor e, por conseguinte, trata-se apenas de discussão do tema a partir do momento em que ele surgiu nos autos. Preliminar rejeitada. 3 - Quando os Recorrentes repisam a sua compreensão sobre a situação fática, em impugnação ao entendimento esposado pela Juíza na sentença, não há que se falar em ausência de dialeticidade entre os termos do recurso e da sentença, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões com base em tal argumento. 4 - Rejeita-se a argumentação dos Réus no sentido de que, uma vez reconhecida a firma em cartório, não pode a Juíza produzir outras provas em razão da sua desnecessidade. Isso porque a Magistrada, como destinatária da prova, pode colher os elementos que reputar necessários à formação de sua convicção, devendo indeferir apenas as diligências inúteis para tal propósito e as meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 5 - Ficando provado, em perícia grafotécnica, que, a despeito de ter sido reconhecida em Cartório a autenticidade da firma impugnada, a assinatura não foi aposta pelo suposto signatário, mantém-se a sentença por meio da qual julgou-se procedente pedido de declaração de falsidade documental e determinou o cancelamento de averbação na matrícula do imóvel realizada com base em tal documento. A presunção de autenticidade da firma reconhecida em Cartório não é absoluta, podendo ser afastada em razão da existência de outras provas. 6 – Consistindo o princípio da causalidade, em apertada síntese, na imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado ao motivador da querela posta em Juízo e tendo havido resolução do mérito da causa, com a procedência do pedido inicial, devem todos os Réus ser responsabilizados pelo pagamento da verba de sucumbência, ou seja, incide ao caso o princípio da sucumbência. 7 – Versando a causa sobre discussão sobre uma fraude, o debate recai sobre as consequências dessa fraude sobre negócios jurídicos que podem ser avaliados monetariamente e, dessa forma, não se está diante de causa de valor inestimável, devendo ser aplicado, como bem fez o Juiz sentenciante, o estatuído no 85, § 2o, do CPC. Preliminares rejeitadas. Apelações Cíveis desprovidas. Os recorrentes apontam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 7o, ambos da Lei 8.935/94, e 384 do CPC, ao argumento de que não há dúvidas de que o ora recorrido usou de má-fé firmando sua assinatura de modo diverso; e c) artigo 411, inciso I, do CPC, ao argumento de que reputa-se autêntico o documento quando o tabelião reconhece a firma do signatário, declarando que foi aposta em sua presença. Articula sobre a prescindibilidade de reconhecimento de perícia grafotécnica quando a firma é reconhecida em cartório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1o do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1387497/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/10/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 6o e 7o, ambos da Lei 8.935/94, bem como 384 e 411, inciso I, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No recurso, os Demandados afirmam que o reconhecimento de firma presencial dá-se quando o subscritor, devidamente identificado, assina na presença do tabelião, e este, reconhece a autoria da assinatura lançada, sendo que neste caso não se admite a aposição da assinatura no documento fora da serventia (Doc. Num. 10426207 - Pág. 4). Dizem que tal modalidade de reconhecimento de firma é a mais segura, porque confere absoluta certeza de que a assinatura aposta é de determinada pessoa (Doc. Num. 10426207 - Pág. 5). Contudo, não há nada nos autos que indique que a firma tenha sido reconhecida na presença do Demandante/Apelado, razão pela qual o argumento apresentado não tem amparo. Além disso, mesmo que o reconhecimento efetivamente tivesse ocorrido na presença de alguém que era alegadamente o signatário, isso não seria prova irrefutável da assinatura, pois é possível que o falsificador tivesse se atribuído a identidade do Autor, ludibriando o funcionário do cartório. Assim, diante da prova técnica produzida pela perita, não subsiste a teoria de absoluta certeza quanto à autoria da assinatura (...)” (ID 11114722). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente o apelo não deve subir quanto à arguida divergência jurisprudencial, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027